Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DO SEU DOMICÍLIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. IRDR 17.
1. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a contrato particular de crédito educativo em que há concessão de crédito para fins de custeio de mensalidades de faculdade particular a contratante que figure como destinatário final do serviço, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o do CDC. O fato de se tratar de crédito provido por fundação volvida à operação de sistema de concessão de crédito educativo por meio de fornecimento de bolsas rotativas de estudo não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes.
2. Esta Corte de Justiça fixou tese de caráter vinculante (IRDR 17) no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
3. Em se tratando de ação proposta pelo fornecedor contra o consumidor, não se vislumbra ilegalidade na decisão que, de ofício, declinou da competência em prol do juízo do domicílio do(a) consumidor(a)/executado(a) para processar a execução de título extrajudicial proposta pelo fornecedor/exequente.
4. Agravo de instrumento desprovido.